Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-42.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. Deve ser restabelecido o pagamento de auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/1991) uma vez que foi comprovada a incapacidade laboral parcial e permanente, hipótese, também, de auxílio-acidente.
2. Nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, ao segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deve submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
3. Paralelamente, à vista da comprovação em perícia judicial da incapacidade parcial e permanente do segurado para o exercício da mesma atividade restou comprovada a hipótese de pagamento de auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/1991).
4. Em que pese o reconhecimento judicial da incapacidade parcial permanente o segurado não se exime de se submeter a outros exames administrativamente, em razão do poder dever a que se refere o art. 72 da Lei 8.212/91.
5. O art. 101 da Lei 8.213/91 prevê a possibilidade de suspensão de pagamento de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, caso o segurado não se submeta a novos exames médicos, processo de reabilitação profissional ou tratamento, salvo o cirúrgico ou de transfusão de sangue que são facultativos.
6. Sentença parcialmente reformada para excluir a possibilidade de o segurado recusar ou abandonar o processo de reabilitação promovido pela autarquia sem prejuízo do recebimento do auxílio-doença ou auxílio-acidente.
7. Apelação parcialmente provida.